Tribunal: TJDFT
Processo: 0019674-27.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. omissão INEXISTENTE.
1- Verificado erro material quanto à identificação de um dos apelantes, procede-se à sua necessária correção.
2- Verificada a inexistência de omissão no acórdão embargado não é possível acolher os aclaratórios quanto a aludido vício.
3- O magistrado não é obrigado a abordar todas as questões trazidas pela parte, bastando-lhe enfrentar as que entender necessárias à solução da lide.
4- Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para corrigir erro material.